Tribunal: CARF
Processo: 19288.720138/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720138/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.195 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
EMANUEL DA CRUZ COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS NÃO
ISENTAS. INCIDÊNCIA.
Sobre as verbas pagas na rescisão contratual que não decorram de imposição de
nenhuma fonte normativa prévia, incide o imposto de renda.
Somente se beneficia da norma isentiva a hipótese que se adeque de maneira a sua
descrição.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. HORAS EXTRAS.
Os valores recebidos a título de horas extras estão sujeitos à tributação do
imposto de renda por serem rendimentos do trabalho.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL.
DEDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias ao
recebimento desses rendimentos, que tenham sido suportadas pelo reclamante e
estejam devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado: a) os valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720138/2019-04
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720138/2019-04

relativos aos juros compensatórios; e b) o valor pago a título de honorários advocatícios
proporcionais aos rendimentos tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
EMANUEL DA CRUZ COUTINHO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-66.661/2019, às e-fls. 41/44, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, em relação ao exercício 2017, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 05/12, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação lavrada nos moldes da legislação de regência, contra o
contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 351.777,73, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 50/68, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inovando quanto o valor total efetivamente recebido.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720138/2019-04

Nos demais pontos, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o
relatório da DRJ:
O valor contestado é isento por se tratar de indenização paga por rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio indenizado ou de
FGTS, recebidos em virtude de Ação Trabalhista.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO

Na impugnação o sujeito passivo nada questiona acerca do valor efetivamente
recebido, questionando apenas as “verbas isentas” e honorários.
No recurso, apresentou inovação ao alegar que recebeu um valor menor do que o
efetivamente considerado como base da autuação.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso, o que fazemos a
seguir:

DAS VERBAS “ISENTAS”

O autuado reconhece ter recebido os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, no entanto, compreende que os mesmos, em razão de sua natureza indenizatória,
não estariam no campo de incidência do imposto de renda.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720138/2019-04

A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o, §1o e § 4o, assim
dispõe acerca da incidência do imposto de renda:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Alega o recorrente que os rendimentos auferidos não decorrem de um trabalho por
ele executado, mas sim, foram pagos de modo a recompor um direito que lhe foi infringido por
sua empregadora.
Tendo em vista considerar que os rendimentos possuem natureza indenizatória,
entende que os mesmos não estariam no campo de incidência do imposto.
Entretanto, não basta para caracterizar a natureza do rendimento a denominação
que lhe foi atribuída pela fonte pagadora, mas sim, a razão precípua pela qual dito rendimento foi
pago ao contribuinte.
Neste sentido dispõe o artigo 38 do Decreto 3.000/99 – RIR (vigente a época do
fato gerador), onde prevê que a tributação independe da denominação dos rendimentos ou de sua
origem, senão vejamos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dessa forma, fundamental identificar e analisar os rendimentos pagos ao
contribuinte com base na documentação acostada aos autos.
Os rendimentos isentos pagos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho são
aqueles discriminados no art. 6°, V, da Lei n° 7.713/88, in verbis:
Lei n° 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
O recorrente anumera as verbas pagas da seguinte forma:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720138/2019-04

Conforme depreende-se dos valores pagos ao autuado, não se enquadram em
nenhuma rubrica especificada no rol da legislação supra mencionada.
Ademais, quanto as horas extras, uma das verbas principais questionadas pelo
recorrente, entendo que a matéria não demanda grandes análises, tendo em vista possuir caráter
remuneratório, e portanto, configura acréscimo patrimonial, a teor do Enunciado da Súmula n°
463 do STJ, in verbis:
Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas
extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo
Diante de tal situação fática, não há como considerar as verbas ora em análise
como isentas, vez que a lei lista, de forma exaustiva, o que é isento, estabelecendo de forma
ampla e conceitual o objeto da tributação.
Assim o faz, por conta da interpretação literal prevista no art. 111 da Lei no.
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN, quanto aos dispositivos que
outorgam isenção.

DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA

Como visto, outro o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720138/2019-04

No caso concreto, conforme depreende-se dos documentos acostados às e-fls.
17/25 e 105/111, bem como no Acórdão do TRT e Alvará Judicial, consta a informação do
recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito do contribuinte.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O sujeito passivo argumenta que o valor relativo aos honorários advocatícios deve
ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por não deduzir os honorários, sob o
argumento de que:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720138/2019-04

Por outro lado, está no processo a nota fiscal de prestação de serviços advocatícios (fl.
15), despesa essa que foi declarada na ficha de pagamentos da DAA. Em princípio, os
valores pagos a advogados, caso sejam relativos ao mesmo processo em que se auferiu
os rendimentos, podem ser abatidos do valor recebido. Acontece que com os
documentos juntados ao processo não fica claro se os rendimentos recebidos já estão
líquidos dos honorários advocatícios ou o contribuinte arcou com eles após o
recebimento dos R$ 541.251,07. Assim, também não podemos, para fins de tributação,
excluir os honorários advocatícios dos rendimentos recebidos.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de análise,
suscitando fazer jus a dedução do valor pago a título de honorários advocatícios, anexando alvará
judicial, bem como extrato bancário do valor recebido do advogado.
Pois bem, com a devida vênia ao entendimento acima exposto, entendo que a
decisão merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A possibilidade de dedução dos honorários advocatícios dos rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte em conseqüência da ação judicial, quando devidamente
comprovados documentalmente, está prevista no parágrafo único do artigo 56, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/1999) e também no §2o do artigo 12-A:
Decreto n° 3.000/99
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Lei no 7.713/88
Art. 12A (...)
(...)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
Ao interpretar a legislação acima transcrita, depreende-se que os valores pagos a
título de honorários advocatícios podem ser deduzidos dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
No caso concreto, diferentemente do entendimento da DRJ, entendo restar
comprovado o pagamento de honorários advocatícios com base na Nota Fiscal de Prestação de
Serviços Advocatício (e-fl. 84) tendo como beneficiário do serviço o contribuinte, além de
constar na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a informação de tal pagamento, bem como o
extrato bancário de sua titularidade atestando o recebimento do valor de R$ 418.282,08
recebidos de Carlos Frederico Martins Viana.
Por derradeiro, ocorre que tais honorários advocatícios pagos pelo contribuinte
devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720138/2019-04

ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Neste diapasão, deve ser excluído da base de cálculo o valor pago a título de
honorários advocatícios correspondentes a parcela tributável recebida pelo contribuinte.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora e deduzir
da base de cálculo o valor pago a título de honorários advocatícios, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 128
DF CARF MF
Original